Tribunal: TJDFT
Processo: 0010804-72.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES. ADEQUAÇÃO. PARÂMETRO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.

1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde na modalidade coletiva é permitido, já que necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano.

2. Consoante precedentes desta eg. Corte, “uma forma de averiguar se foi observada a regra estabelecida no art. 3o, inc. I, da Resolução Normativa n. 63/03, é tomando por base um valor hipotético de mensalidade para a primeira faixa, R$ 100,00, por exemplo, e aplica-lo à tabela indicada nos autos” ((Acórdão 1644245, 07079813120188070004, 7a Turma Cível, j. 23/11/2022, PJe: 10/1/2023). Ou seja, a forma de cálculo estabelecida no precedente e baseada na Resolução Normativa da ANS prescinde de maiores conhecimentos técnicos, pois bastam simples cálculos matemáticos para se aferir o cumprimento dos limites de reajuste.

3. Resta satisfeita a condição estabelecida no art. 3o, inc. I, da Resolução 63/2003, se o valor resultante da última faixa etária (aproximadamente R$ 600,00) não é superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária (R$ 100,00).

4. O percentual aplicado para a última faixa etária (70,368%) não se mostra dezarrazoado, sobretudo porque não mais se imporá esse tipo de ônus pelo resto da vida do contratante, mesmo na mais avançada idade. Ademais, referido percentual encontra-se muito próximo ao reajuste por faixa etária estabelecido pela ANS para os planos individuais no ano de 2018, sendo a média de percentual de reajuste para a última faixa etária (59 anos ou mais), em planos de saúde coletivos por adesão operados por seguradora de grande porte, com segmentação ambulatorial e hospitalar, de 67,4% para a Região Centro-Oeste, e de 68,6% em âmbito nacional.

5. Recurso conhecido e provido.